Tribunal: STF
Processo: EP 10
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: Execução penal originária. Agravos regimentais. Indulto. Presença dos requisitos do Decreto nº 9.246/2017. Extinção da pena privativa de liberdade. Subsistência do dever de pagamento da multa.



    1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 9.246/2017 impõe a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade aplicada ao sentenciado (art. 107, II, CP).



    2. Não ocorre o impedimento previsto no art. 4º, IV, do Decreto nº 9.246/2017 (descumprimento do livramento condicional) se observado o limite temporal de incidência do benefício. No caso, a ciência do sentenciado quanto à obrigação descumprida ocorreu após 25.12.2017.



    3. Hipótese em que o sentenciado não faz jus ao indulto da pena de multa, porque ultrapassado o valor mínimo para inscrição em Dívida Ativa da União. Precedentes específicos para o Decreto nº 9.246/2017.



    4. Agravos aos quais se nega provimento.